Tribunal: TJSP
Processo: 1513914-91.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: França Carvalho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal No 1513914-91.2019.8.26.0228
Registro: 2021.0000089390
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 1513914-
91.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JOSÉ WILSON
DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MARCELO GORDO (Presidente sem voto), CARDOSO PERPÉTUO E
AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 28 de janeiro de 2021.
FRANÇA CARVALHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal No 1513914-91.2019.8.26.0228
2
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: JOSÉ WILSON DA SILVA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 49.554
A r. sentença de fls. 217 a 225, cujo relatório se
adota, condenou José Wilson da Silva, qualificado nos autos, à pena de três
anos, seis meses e vinte dias de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento
de trinta e cinco dias-multa, de piso mínimo, por infração ao artigo 155, §4o,
incisos I e III, c. c. o artigo 14, II, ambos do Código Penal, bem como à pena
de cinco meses e dez dias de detenção, em regime semiaberto, por violação ao
artigo 329, caput, ambos na forma do artigo 69, todos do mesmo codex.
Inconformado, apela da r. sentença condenatória,
postulando a sua absolvição, por insuficiência probatória. Subsidiariamente,
requer, em relação ao crime de furto, o afastamento da qualificadora do
rompimento de obstáculo, a diminuição das penas, alegando a ocorrência de
bis in idem no cálculo das reprimendas, bem como a adoção do redutor
máximo (dois terços) pela tentativa e a fixação de regime menos gravoso (fls.
255 a 266).
O recurso foi regularmente processado, tendo a
douta Procuradoria Geral de Justiça opinado pelo provimento parcial do apelo
(fls. 291 a 297).
É o relatório.
Inatendível o intuito absolutório.
De fato. A acusação acolhida pela sentença é a de
que, nas condições de tempo e local declinados na exordial acusatória, o
recorrente tentou subtrair, mediante rompimento de obstáculo e com emprego
de chave falsa, o veículo pertencente à vítima Leandro Ricarte de Souza, não
consumando o crime por circunstâncias alheias a sua vontade. Consta, ainda,
que, nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, o acusado opôs-se à
execução de ato legal, mediante violência a funcionários competentes para
executá-lo.
A materialidade do furto decorre do boletim de
ocorrência de fls. 02 a 04, do auto de exibição, apreensão, entrega e avaliação
de fl. 14, do laudo pericial de fls. 139 a 141 e da prova oral coligida aos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal No 1513914-91.2019.8.26.0228
3
A autoria é igualmente certa.
O apelante permaneceu silente na fase indiciária
(fl. 08) e, em Juízo, negou a prática do furto, sustentando que estava indo para
o ponto de ônibus quando foi abordado por policiais militares, os quais
averiguaram seus dados e descobriram seus antecedentes criminais, momento
em que passaram a agredi-lo; asseverou que não havia qualquer veículo na
avenida, sendo que não trazia consigo nenhum objeto; negou ter agredido os
policiais (áudio e vídeo de fl. 228 SAJ).
Mas a sua negativa acha-se isolada e não encontra
supedâneo na prova dos autos.
“Com efeito, os policiais militares ouvidos durante
a fase inquisitiva e em juízo prestaram coerentes e harmônicos depoimentos,
segundo os quais receberam informação de furto a veículo em andamento. Os
milicianos acorreram até o endereço informado, onde encontraram o veículo
da vítima com o vidro quebrado. Dentro do carro encontrava-se o apelante, o
qual estava tentando ligar o carro com uma chave de fenda no contato. Os
policiais abordaram José, o qual confessou que estava tentando furtar o
automóvel. Ao lhe ser dada voz de prisão, o sentenciado reagiu
agressivamente, iniciando luta corporal com os policiais, sendo necessário o
emprego de força para contê-lo”, bem discorre a ilustrada Procuradoria Geral
de Justiça, em lúcido parecer (fls. 292 a 293).
E não há razão alguma para desmerecer os
depoimentos das referidas testemunhas, já que, como agentes estatais, gozam
da presunção de legitimidade. Dessa forma, até prova cabal em contrário, no
caso, não produzida, deve-se ter por certo que falaram a verdade, quando
ouvidos em Juízo. Nesse sentido aponta a jurisprudência (RJDTACRIM
18/90; STF RTJ 68/64, etc).
No caso, os policiais não conheciam o apelante e,
pois, não alimentavam razões para fazer-lhe falsa incriminação.
Como se não bastasse a prova segura a incriminar
o recorrente, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal, a
apreensão do veículo em poder do agente enseja inversão do ônus da prova,
cumprindo à defesa demonstrar convincente versão escusatória de tal
circunstância (RJDTACRIM 6/140).
No caso, a defesa não se desincumbiu do mister,
de sorte que a apreensão da “res furtiva” em poder do recorrente e a falta de
convincente explicação representam idôneo liame entre a autoria e o evento.
Da mesma forma, restou bem demonstrado nos
autos que o apelante opôs-se à execução de ato legal, mediante violência,
contra os policiais militares.
Logo, a condenação pelos delitos de furto e de
resistência era mesmo de rigor e foi bem decretada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal No 1513914-91.2019.8.26.0228
4
A
qualificadora
do
uso
de
chave
falsa,
devidamente respaldada pela prova pericial (fls. 139 a 141), foi acertadamente
reconhecida na r. decisão recorrida.
Contudo, a qualificadora do rompimento de
obstáculo, não comprovada pericialmente, é de ser afastada, posto que se trata
de infração que deixa vestígios, a exigir comprovação material, mediante
perícia.
Neste sentido: “Sem regular exame pericial,
impossível se torna o reconhecimento da qualificadora do rompimento de
obstáculo à subtração da coisa, sendo, aliás, pacífica a jurisprudência
nesse sentido” (JUTACRIM 94/236).
E afastada a qualificadora do rompimento de
obstáculo, as penas comportam redução.
De fato. Atento às diretrizes do artigo 59 do
Código Penal fixa-se a pena-base do recorrente 1/3 acima do mínimo legal,
uma vez que o “réu ostenta péssimos antecedentes (dez condenações
anteriores, seis definitivas)” fl. 227, revelando ter personalidade voltada à
prática de delitos contra o patrimônio, conforme fls. 42 a 47.
Assim, a pena, para o delito de furto qualificado,
situar-se-á em dois anos e oito meses de reclusão, e a pecuniária em treze dias-
multa; e, para o delito de resistência, em dois meses e vinte dias de detenção.
A propósito, relativamente aos maus antecedentes,
esta Colenda 13a Câmara de Direito Criminal tem entendimento firmado no
sentido de que o período depurador de cinco anos, a que se refere o artigo 64,
inciso I, do Código Penal, afasta apenas a reincidência, que gera vários
gravames ao condenado (v.g. possibilidade de impedir a substituição da pena
privativa de liberdade por restritiva de direitos; impedir o sursis, quando por
crime doloso; possibilidade de impedir o início do cumprimento da pena nos
regimes aberto ou semiaberto, dentre outros), mas não a consideração negativa
dos antecedentes, que, para fins penais, só tem um efeito, ou seja, o de servir
como circunstância judicial, visando mensurar a pena-base.
Na segunda etapa, as penas são elevadas em 1/6 e
não em 1/3, que se mostra excessivo, por força da agravante genérica da
reincidência, para tanto considerada outra condenação certificada, que não
aquela caracterizadora dos maus antecedentes (fl. 51), importando nas penas
de três anos, um mês e dez dias de reclusão e quinze dias-multa, para o crime
de furto; e de três meses e três dias de detenção, para o delito de resistência.
Logo, não há que se falar em afronta ao princípio
do non bis in idem, uma vez que o aumento pelos maus antecedentes e pela
reincidência foram fundamentadas em condenações criminais distintas, com
trânsito em julgado antes da data dos fatos tratados nestes autos.
Nesse
sentido,
a
orientação
jurisprudencial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal No 1513914-91.2019.8.26.0228
5
perfilhada por esta Colenda 13a Câmara de Direito Criminal:
“Habeas
Corpus.
Direito
Penal.
Maus
Antecedentes. Reincidência. Violação ao Princípio do non bis in idem.
Inexistência. Condenações Distintas. Ordem Denegada. 1. Alega-se que a
valoração dos maus antecedentes e da reincidência na mesma condenação
afrontariam o princípio do non bis in idem. 2. A jurisprudência deste Tribunal
é pacífica no sentido de que o bis in idem na fixação da pena somente se
configura quando o mesmo fato - a mesma condenação definitiva anterior é
considerado como signo de maus antecedentes (circunstância judicial do art.
59 do Código Penal) e como fator de reincidência (agravante genérica do art.
61 também do Código Penal). Precedentes. 3. Nada impede que condenações
distintas deem ensejo a valorações distintas, porquanto oriundas de fatos
distintos. 4. Não se verifica constrangimento ilegal a ser sanado, pois o
paciente possui mais de uma condenação definitiva, sendo possível utilizar
uma para considerar negativos os antecedentes e a outra como agravante da
reincidência, inexistindo bis in idem. 5. Habeas Corpus denegado” (STF, HC
99.044, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe 21.5.2010).
No tocante ao crime de furto, as penas são, ainda,
reduzidas de 1/3, adequado redutor adotado pelo decisum, por conta do iter
criminis percorrido pelo agente, que já tinha arrombado o veículo e estava
dando a partida no mesmo com a chave falsa, resultando nas penas de dois
anos e vinte e seis dias de reclusão e dez dias-multa.
Por fim, é de substituir-se o regime inicial fechado
pelo semiaberto, com relação ao crime de furto qualificado, pois se mostra
mais adequado ao caso em exame, a despeito da reincidência do apelante, uma
vez que se trata de crime perpetrado sem o emprego de violência ou de grave
ameaça contra a pessoa, sendo mantido o regime intermediário, com relação
ao delito de resistência à prisão.
Preserva-se, no mais, a r. decisão recorrida, que
bem decidiu a lide.
Isto posto, dá-se parcial provimento ao recurso,
para os seguintes fins: a) afastar a qualificadora do rompimento de obstáculo,
em relação ao crime de furto, reduzindo-se as penas para dois anos e vinte e
seis dias de reclusão e dez dias-multa; b) reduzir a pena do crime de
resistência para três meses e três dias de detenção; c) substituir o regime
inicial fechado pelo semiaberto; d) manter, no mais, a r. sentença recorrida,
considerando-se, desde logo, prequestionada toda a matéria arguida pela
defesa, a fim de viabilizar a interposição de recursos às Instâncias Superiores.
FRANÇA CARVALHO
RELATOR